Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. CAGED. PROCEDIMENTO INÚTIL. PENHORA. SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO NÃO ALIMENTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA POR CHEQUE NÃO QUITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, a agravante requer a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com objetivo de verificar se a agravada está ou não empregada.

2. Tal diligência só seria útil caso fosse possível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento ou holerite.

2.1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC.

3. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto, tornando inútil a expedição de ofício ao CAGED, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de realização da diligência. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.